Tribunal: TJMT
Processo: 1036888-31.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036888-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (AGRAVANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DISCUSSÃO DO NEGÓCO JURÍDICO EM AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO

E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda.

Assim, considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, deve ser reconhecida a prejudicialidade externa, a autorizar a suspensão do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1036888-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS

AGRAVADA:

ADALBERTO J. BENEZ - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos de Embargos à
Execução nº.
1024461-61.2022.8.11.0003
, opostos em face do feito executivo (nº. 1002119-27.2020.8.11.0003), por sua vez manejado por
ADALBERTO J. BENEZ - ME
, que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, o agravante aponta que “é
embargante nos Embargos à Execução nº 1024461-61.2022.8.11.0003, onde impugna a validade de Nota promissória que embasa a Execução do título extrajudicial nº 1002119-27.2020.8.11.0003”
(sic).

Esclarece que “
a referida Nota promissória também está sendo contestada judicialmente na Ação anulatória nº 1001841-94.2018.8.11.0003, em que se aponta desvios no negócio jurídico subjacente
” (sic).

Sustenta que
“apesar da plausibilidade das denúncias e do risco de atos expropriatórios irreversíveis, foi indeferido na r. decisão o efeito suspensivo da Execução, requerida nos Embargos”
(sic).

Ressalta que
“em situação idêntica, envolvendo a ex-esposa do agravante, Mariane Pedroso de Oliveira, no processo nº 1010674-62.2022.8.11.0003, a mesma magistrada determinou a suspensão da dita Execução, registrando a conexão com a Ação anulatória indicando a necessidade de evitar decisões conflitantes, o que aqui não foi considerado”
(sic).

Assevera que
“fumus boni iuris evidencia-se pela plausibilidade das alegações do agravante, que impugna a Execução de título extrajudicial com base em Nota promissória cuja validade é objeto de contestação na Ação anulatória nº 1001841-94.2018. Nesta ação, ajuizada em conjunto com sua ex-esposa, o Agravante sustenta a existência de vícios graves no negócio jurídico subjacente ao título”
(sic).

Aduz que
“A natureza dessa discussão jurídica torna evidente a fragilidade do título executivo, cuja validade ainda depende do julgamento definitivo na referida ação, ademais, a ação anulatória possui caráter mais abrangente, envolvendo não apenas o agravante, mas também terceiros diretamente relacionados às obrigações discutidas”
(sic).

Pontua que “
A disparidade de tratamento no caso atual compromete o princípio da isonomia e reforça a plausibilidade do requerimento do agravante, que busca garantir o mesmo direito reconhecido anteriormente, assim como a segurança jurídica e a economia processual”
(sic).

Frisa que
“O periculum in mora também está claramente configurado, tendo em vista o risco de danos graves e irreparáveis que o agravante pode sofrer com o prosseguimento da Execução, já que a ausência do efeito suspensivo pode levar à prática de atos expropriatórios, como penhora, bloqueio de contas bancárias e alienação de bens. Tais atos, além de serem de difícil reversão, podem causar impacto econômico significativo, comprometendo a subsistência do agravante e inviabilizando sua atividade”
(sic).

Destaca que
“O risco é ampliado pela possibilidade de decisões conflitantes, ou contraditórias entre os Embargos e a Ação anulatória, o que desestabilizaria sobremaneira a relação jurídica entre as partes, contrariando o disposto no art. 55 do CPC, o qual determina que as ações conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para o fim de suspender os atos executórios no processo nº. 1002119-27.2020.8.11.0003, até o julgamento final da Ação Anulatória nº. 1001841-94.2018.8.11.0003.

O presente recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Dra. Tatiane Colombo, que declinou da competência à minha relatoria, ante a prevenção constante na Certidão Id. 260355153. Entretanto, diante da proximidade do recesso forense, acabou sendo redirecionado ao Plantonista, que, no entanto, deixou de apreciar a tutela recursal, por entender a ausência de prejuízo, na forma do art. 1º, §1º, da Resolução nº. 006/2009/TRIBUNAL PLENO.

Com o retorno das atividades forenses, o feito foi então redistribuído à minha relatoria, oportunidade em que o almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 13/01/2025, conforme Id. 261725794,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravada (Id.
263584758),
ainda pendente de análise.

Informações prestadas no Id. 263248842.

Contraminuta ofertada no Id. 263580295, em que questiona o não cabimento do recurso, tampouco o deferimento do efeito suspensivo, dado a ausência dos requisitos legais para tanto, e justificando que
“a simples contestação do título executivo não é suficiente para configurar o fumus boni iuris”
(sic). No mais, sustenta a ausência de conexão e prejudicialidade entre as ações, de modo que postula pela revogação da tutela recursal, com o desprovimento deste recurso e manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno acostadas no Id. 267451262, pela manutenção da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao instrumental.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 261343795
.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte recorrida no Id. 267417285, com oposição do julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante
EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS
busca a reforma da decisão interlocutória para o fim de que seja determinada a suspensão dos embargos à execução opostos em face
ADALBERTO J. BENEZ – ME
, a
té o julgamento de Ação Anulatória nº.
1001841-94.2018.8.11.0003.

Na origem, o feito executivo (
processo nº. 1002119-27.2020.8.11.0003) sustenta que a empresa, aqui agravada, é credora do ora agravante, representada pela Nota Promissória, emitida em 02/03/2017, com vencimento datado em 17/03/2017, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Por sua vez, a parte executada/agravante opôs embargos à execução (nº. 1024461-61.2022.8.11.0003), vindicando, em suma, a atribuição do efeito suspensivo, ao argumento de que também
propôs a ação anulatória (processo nº.
1001841-94.2018.8.11.0003),
visando questionar a validade do negócio jurídico, requerendo, ainda, a reunião dos processos. Pediu, também, a concessão da justiça gratuita.

Infere-se dos autos originários que a benesse da gratuidade foi indeferida pela togada singular, sendo questionada por meio do agravo de instrumento nº. 1005815-75.2023.8.11.0000, sendo, ao final, possibilitado o parcelamento das custas, na forma do art. 98, §6º, do CPC.

Somente com o recolhimento da 4ª parcela, ocorrida aos 22/11/2024 (Id. 176264281 dos autos de origem), a conduta do feito indeferiu a medida requestada nos seguintes termos:

“Vistos etc.

I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 1002119-27.2020.8.11.0003.

II – Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC.

Apresentada a impugnação, ouça o embargante.

Após, voltem-me conclusos.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.”
(Id. 176348301 dos autos de origem)

Pois bem. Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que a pretensão da parte agravante merece acolhimento, uma vez que, de fato e diversamente dos argumentos da parte recorrida, há uma relação de prejudicialidade externa entre a Ação de Execução nº.
1002119-27.2020.8.11.0003
e a Anulatória nº.
1001841-94.2018.8.11.0003
.

Isso porque
o desfecho desta última afeta diretamente a primeira
, podendo resultar na extinção do título que lastreia o feito executivo, haja vista que ainda não houve trânsito em julgado.

Com efeito, o artigo 313, V, alínea “a”, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra demanda ou da declaração de existência, ou não, de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

No caso em análise, é certo que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória impacta diretamente na ação executiva.

E, como dito, eventual reconhecimento de nulidade/anulabilidade do negócio jurídico reflete imediatamente na ação executiva, prejudicialidade externa que se mostra concreta.

Embora se trate de faculdade do julgador, no caso concreto, mostra-se prudente a suspensão do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assim sendo, havendo processo pendente, no qual se discute matéria que possa interferir no mérito de outra ação, caracterizada está a prejudicialidade autorizadora da suspensão do processo posterior.

Logo, ante a apontada prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Acerca do tema, o entendimento jurisprudencial reforça que, em casos de prejudicialidade externa, a suspensão do processo é medida legítima, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, inciso V, aliena 'a' do CPC, quando houver prejudicialidade externa relacionada ao julgamento de ação declaratória que impacta diretamente o mérito da execução.”
(N.U 1029586-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO TITULO EXECUTADO –
DESPROVIMENTO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo .

Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a prejudicante). A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028907-82.2023.8.11.0000, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR À AÇÃO ANULATÓRIA –
DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Nos termos do artigo 313, V, alínea a, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda. 2. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, é necessária a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10181693520238110000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ANULATÓRIA – OCORRÊNCIA DE CONEXÃO – EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NOS TERMOS DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA ‘A’, DO CPC
- PRECEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1.”( ...) Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação é discutida de forma principal não é decidido (...) professor Daniel Amorim Assumpção Neves, Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual - Salvador. Ed. JusPodvim, 2017, páginas 546 e 547”. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10094659620248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS
– RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa quando houver outra ação em andamento que possa influir no resultado dela, especialmente na hipótese em que se discute a validade dos títulos executivos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004082-21.2016.8.11.0000, Relator.: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id. 261725794, reformar a decisão agravada e
reconhecer a prejudicialidade externa, e, nos termos dos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 921, I, ambos do Código de Processo Civil, determinar a suspensão tanto dos presentes embargos à execução, como do próprio feito executivo, a fim de aguardar o encerramento da
Ação Anulatória c/c Danos Morais nº.
1001841-94.2018.8.11.0003
, observado o prazo disposto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil
, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno de Id.
263584758,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025